Tribunal: STF
Processo: AI 146051
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-06-27
Data de publicação: 1995-06-27

Ementa:
EMENTA: Agravo Regimental.
        - Ambas as Turmas, em julgamento recente, firmaram o
entendimento de que a certidão de publicação do acórdão recorrido é
peça essencial para a verificação da tempestividade do recurso
extraordinário não admitido, acarretando sua falta a aplicação da
súmula 288 (assim, no AgRg 149.722, Primeira Turma, e AgRg 151.485 e
132.125, ambos da Segunda Turma).
        Agravo a que se nega provimento.